Tribunal: TJPA
Processo: 0001262-30.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001262-30.2019.8.14.0009

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABIO JOSE DOS SANTOS GOMES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Apelação penal. Prescrição antecipada. Aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Intempestividade. Recurso não conhecido.

I. C
aso em exame

1.

Apelação penal interposta pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que aplicou a prescrição antecipada ou virtual, julgando extinta a pretensão punitiva em relação ao denunciado/apelado, Fábio José dos Santos Gomes, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal e nos arts. 3º e 61 do Código de Processo Penal. A denúncia referia-se ao crime previsto no art. 129, § 9º, do CP c/c art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição do recurso de apelação, ao invés do recurso em sentido estrito, impede o conhecimento do recurso; (ii) verificar se o recurso interposto pelo Ministério Público foi tempestivo, em razão da alegação de suspensão dos prazos processuais durante o período de recesso judicial.

III.
Razões de decidir

3.

O princípio da fungibilidade recursal permite a admissibilidade do recurso interposto equivocadamente, desde que tempestivo e não caracterizada má-fé. No caso, ainda que a apelação tenha sido manejada quando o cabível seria o recurso em sentido estrito, aplica-se o princípio, uma vez que não se verifica má-fé.

4.

A suspensão dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro (art. 798-A do CPP) não se aplica aos processos regidos pela Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), conforme expressamente previsto no inciso II do referido dispositivo.

5.

O recurso foi interposto fora do prazo legal de 5 dias, iniciado em 18/12/2023 e finalizado em 22/12/2023, sem que houvesse suspensão dos prazos no caso concreto, sendo intempestivo.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Recurso não conhecido.

Teses de julgamento
: “1. O princípio da fungibilidade recursal permite a conversão de apelação em recurso em sentido estrito, desde que tempestivo e manejado de boa-fé; 2. A suspensão dos prazos processuais prevista no art. 798-A do CPP não se aplica aos procedimentos regidos pela Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006). 3. A intempestividade do recurso inviabiliza o seu conhecimento.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 107, IV; CPP, arts. 3º, 61, 579, 581, VIII, 586 e 798-A; Lei 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.880.986/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.02.2023; STJ, AREsp n. 2.569.188, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 16.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, pois intempestivo, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA que, aplicando a prescrição antecipada ou virtual, julgou extinta a pretensão punitiva estatal com relação ao denunciado, ora apelado, FABIO JOSE DOS SANTOS GOMES, com fundamento no art. 107, inciso IV, do CP e arts. 3º e 61 do CPP.

Consta dos autos que, na data de 15/07/2019, o MP de 1º grau ofereceu denúncia em desfavor do apelado, pela prática do crime disposto no art. 129, § 9º, do CP1 c/c art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/2006.

A denúncia foi recebida em 07/08/2019 (fls. 10 do ID 18879756), tendo o processo seguido seu trâmite, com a citação e apresentação da resposta à acusação (ID 18879764) e designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 04/03/2024.

Porém, na data de 07/12/2023, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA declarou a prescrição Virtual/Hipotética/Antecipada (ID 18879766), decisão contra a qual se insurge o
parquet
.

Em suas
Razões
(ID 18879767), o Ministério Público alega a nulidade da sentença, sob os argumentos de que se trata de decisão genérica e que a prescrição antecipada ou virtual da pena não tem previsão legal, devendo ser restabelecido o trâmite do processo.

Acrescenta, o apelante, que, a peça acusatória foi recebida em 07/08/2019, ocasião em que foi interrompido o curso da prescrição consoante o disposto no art. 117, I do CP, sendo certo que a pena máxima do crime descrito na denúncia é de 03 (três) anos, prescrevendo em 08 (oito) anos conforme art. 109, IV do CP. Desse modo, aduz que a prescrição seria atingida somente em 2027 (acaso não houvesse outra causa de interrupção ou suspenção), restando, ainda, 03 (três) anos, não havendo qualquer causa de redução do prazo prescricional.

O juízo recebeu o recurso, determinando a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões e que, depois, o feito fosse encaminhado ao Tribunal (ID 18879770).

A defesa, em suas
contrarrazões
, pugnou pelo
não provimento
do recurso (ID 18879773).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do recurso (ID 18916354).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE E ANÁLISE DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL.

Conforme relatei, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, aplicando a prescrição antecipada ou virtual, julgou extinta a pretensão punitiva estatal com relação ao ora apelado.

É cediço que a sentença que
decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade
, desafia recurso em sentido estrito, conforme estatuído no art. 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal, e não o de apelação.

No entanto, sendo observada a
tempestividade
do recurso adequado e a
boa-fé
no manejo da irresignação, é aplicável o princípio da fungibilidade recursal (art. 579 do CPP)

Acontece que, após análise do feito, verifico que a sentença foi cadastrada no sistema em 07/12/2023, havendo registro de ciência do Ministério Público em 17/12/2023 (domingo), sendo deflagrado o prazo recursal no dia 18/12/2023 (segunda-feira), findando em 22/12/2023 (sexta-feira).

Observo que o recurso foi interposto somente em 22/01/2024, portanto, fora do prazo legal.

Registro que a Promotora de Justiça asseverou que a interposição era
tempestiva (CPP, art. 586), uma vez que o termo inicial do quinquídio se iniciou no dia 17/12/2023 e ficou suspenso do dia 20/12/2023 até o dia 20/01/2024, por força do disposto no art. 798-A do CPP)
.

Vejamos o que diz o citado dispositivo legal:

Art. 798-A. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive,
salvo nos seguintes casos
: (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

I - que envolvam réus presos, nos processos vinculados a essas prisões; (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

II -
nos procedimentos regidos pela Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha)
; (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

III - nas medidas consideradas urgentes, mediante despacho fundamentado do juízo competente. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Parágrafo único. Durante o período a que se refere o caput deste artigo, fica vedada a realização de audiências e de sessões de julgamento, salvo nas hipóteses dos incisos I, II e III do caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Como se vê, a suspensão do curso processual reclamada pela apelante é explicitamente excetuada nos procedimentos da Lei Maria da Penha, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“(...)
Cumpre esclarecer que a suspensão dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, previsto no art. 798-A do CPP, não incide nos procedimentos regidos pela Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), como é a hipótese dos autos
(fls. 139/144 e fl. 224).

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARESP INTEMPESTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO. PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 220 DO CPC. VENCIMENTO DE PRAZO DURANTE O RECESSO FORENSE. MERA PRORROGAÇÃO DO TERMO FINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O art. 1º da Resolução n. 244 do CNJ facultou aos tribunais dos estados estabelecer o período entre 20 de dezembro e 6 de janeiro como recesso forense. Por essa razão, a suspensão dos prazos, nesse período, dependia da edição de ato específico e deveria ser comprovada no momento da interposição do recurso, nos termos do art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, o que não ocorreu.

2. A decisão agravada está correta, pois o art. 220 do CPC não incide sobre os processos de competência da justiça criminal e, antes da vigência do art. 798-A do CPP, o recesso judiciário, em matéria processual penal, tinha como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera prorrogação do termo do prazo recursal para o primeiro dia útil subsequente ao seu término.

3. A parte foi intimada da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, em 11/12/2020. O prazo do AREsp se iniciou no dia 14/12/2020, segunda-feira, e a peça foi apresentada, no dia 15/1/2020, de forma intempestiva, sem a comprovação de suspensão do prazo por recesso forense local, após escoado o período de 15 dias contados em dias corridos, nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal.

4. Somente a partir de 3/6/2022, com a adição do art. 798-A, no CPP, passou-se a prever, também na justiça criminal, a suspensão do curso do prazo processual no período compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, salvo nos casos especificados pelo legislador.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.880.986/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

Desse modo, como já mencionado, o prazo recursal de 15 dias corridos para interposição do recurso especial começou em 27/12/2022 (terça-feira) e terminou em 10/1/2023 (terça-feira). Todavia, o recurso foi interposto somente em 18/1/2023, inclusive, após o trânsito em julgado do acórdão recorrido (fl. 250).

Reitera-se que não houve a suspensão do prazo processual estabelecida no art. 798-A do CPP (recesso judiciário), por se tratar de feito atrelado à Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Portanto, o recurso foi apresentado fora do prazo legal, não preenchendo o pressuposto recursal objetivo da tempestividade, o que impede que seja conhecido.

Assim, reconheço a intempestividade do recurso especial apresentado. (...)”

(STJ, AREsp n. 2.569.188, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/09/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. ART. 798-A DO CPP. INTIMAÇÃO DA PARTE DURANTE O RECESSO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO. PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS A SUSPENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo o art. 798-A do CPP, incluído pela Lei nº 14.365/22, suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, salvo nos seguintes casos: I - que envolvam réus presos, nos processos vinculados a essas prisões; II - nos procedimentos regidos pela Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha); III - nas medidas consideradas urgentes, mediante despacho fundamentado do juízo competente.

2. O referido dispositivo não veda a intimação da parte neste intervalo. Contudo, o prazo recursal terá início no primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro. Precedentes.

3. Na hipótese, a intimação se deu em 11/1/2024, sendo, portanto, 23/1/2024 o primeiro dia útil para efeito de contagem do prazo recursal.

4. Consoante anteriormente decidido, verifica-se que a defesa foi devidamente intimada do acórdão recorrido em 11/1/2024, Nesse contexto, a contagem do prazo para a interposição do recurso especial teve início em 22/1/2024, esgotando-se em 5/2/2024, tendo sido interposto somente em 6/2/2024.

5. Ademais, em que pese o julgamento do EAREsp n. 1759860/PI, no qual a Corte Especial firmou entendimento segundo o qual a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso, é certo que a jurisprudência desta Corte Superior também firmou entendimento de que o referido equívoco deve ser comprovado por documento idôneo, apto a comprová-lo, não bastando mero print do sistema. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.529.427/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024.). Precedentes 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.609.116/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024)

Em resumo, no caso concreto não houve a suspensão do prazo processual estabelecida no art. 798-A do CPP (recesso judiciário), por se tratar de feito atrelado à Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e, portanto, o recurso foi apresentado fora do prazo legal, não preenchendo o pressuposto recursal objetivo da tempestividade, o que impede que seja conhecido.

Ressalto que,
nesse contexto, diante da alteração legislativa no Código de Processo Penal, não há como prevalecer a disciplina das portarias ou dos regimentos internos dos tribunais estaduais
(HC n. 863.306, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/10/2023).

Por fim, importa consignar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
a decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal local ou ainda a certidão de tempestividade expedida por servidor na instância de origem não vincula esta Corte Superior, na medida em que tal juízo está sujeito ao duplo controle, ou seja, aportados os autos neste Sodalício, é imprescindível nova análise dos pressupostos recursais
" (EDcl no AgInt no REsp 1.702.212/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe de 21.3.2018).

Assim, em que pese a boa-fé do apelante, a intempestividade da irresignação é inarredável, impondo o não conhecimento do recurso interposto.

Pelo exposto,
não conheço
do apelo, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/11/2024